Tribunal: TCU
Processo: 031.474/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos de contrato de repasse, que tinha por objeto pavimentação com paralelepípedos com pedras naturais, drenagem pluvial superficial, com sarjetas nas laterais da rua São Pedro, Travessa São Pedro, Travessa Esperança do Município de Sítio do Mato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Sítio do Mato/BA no âmbito de contrato de repasse firmado em 2019 com o Ministério do Desenvolvimento Regional. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Sofia Márcia Nunes Gonçalves, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Sofia Márcia Nunes Gonçalves e, do Sr. Geraldo Almeida Magalhães e da empresa Sincron Reformas e Obras Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do valor a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir da data de ocorrência indicada, até a data da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da importância devida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/11/2020 39.026,84 9.3. aplicar à Sra. Sofia Márcia Nunes Gonçalves, ao Sr. Geraldo Almeida Magalhães e da empresa Sincron Reformas e Obras Ltda, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando o prazo de 15 dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República na Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.